Tribunal: TJDFT
Processo: 0738618-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO QUE MANTÉM O BENEFÍCIO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento em virtude da inadmissibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que mantém o benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que mantém o benefício da gratuidade da justiça não se enquadra nas hipóteses previstas nos art. 101, caput, e art. 1.015, inc. V, do Código de Processo Civil, que admitem agravo de instrumento apenas contra decisões que concedem ou revogam o benefício.
4. A manutenção do benefício, mesmo após impugnação, não configura nova decisão concessiva, mas sim ratificação da decisão anterior, sem inovação substancial.
5. A taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 988 não autoriza a ampliação do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil, nem permite o uso de meio processual diverso do previsto em lei.
6. Não há urgência qualificada ou prejuízo irreparável, pois o agravante também foi beneficiado pela manutenção da gratuidade da justiça, o que afasta o risco de prejuízo financeiro imediato.
7. A tentativa de equiparar a manutenção à concessão do benefício para fins de admissibilidade recursal contraria os princípios da legalidade e da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não é cabível agravo de instrumento contra decisão que mantém o benefício da gratuidade da justiça. 2. A taxatividade mitigada não autoriza a ampliação do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil para incluir hipóteses não previstas em lei.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 100, caput, 101, caput, 1.015, inc. V.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 988/STJ.